Tribunal: TJMT
Processo: 1001528-41.2020.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001528-41.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA CRUZ SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEITON PEREIRA DA FONSECA (APELANTE), GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - CPF: 021.600.271-03 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO - CPF: 027.538.031-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVELDIR SANTOS DA ROCHA - CPF: 032.010.351-06 (VÍTIMA), CLEITON PEREIRA DA FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA IGUALMENTE PREPONDERANTES, PENA IMPOSTA INFERIOR A OITO ANOS, HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ÚNICA CONDENAÇÃO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – ENTENDIMENTO DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PROVISÓRIA – REINCIDÊNCIA – REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – ISENÇÃO DE CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC 520151/SP; HC 640950/SP; AgRg no REsp 1904290/MG).

“
Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Estatuto Repressor
.” (STJ, HC 543.261/SP)

A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e a análise de eventual parcelamento ou isenção, por hipossuficiência econômica, compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante posição consolidada nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP N.U 2069-12.2016.8.11.0018 e AP N.U 3151-78.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001528-41.2020.8.11.0108 - COMARCA
DE TAPURAH

APELANTE(S): JOAO BATISTA DA CRUZ SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
JOAO BATISTA DA CRUZ SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (PJE N.U
1001528-41.2020.8.11.0108
), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 6 (seis) anos e (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, II, do CP – (fls. 240/257).

O apelante sustenta que: 1) a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência são igualmente preponderantes, razão pela qual deveriam ser integralmente compensadas; 2) a pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão] enseja o estabelecimento do regime inicial semiaberto; 3) “
é hipossuficiente e encontra-se assistido pela Defensoria Pública
”.

Requer provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido o regime inicial semiaberto e isento do pagamento “
das custas processuais
” (fls. 316/328).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 336/342
).

A i. 1a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso,
em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DDE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART.157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – TEMA 585 DO STJ. PEDIDOS ATINENTES À ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ADEQUADA À LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – fls. 362/367)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 17 de dezembro de 2020, por volta das 00h25, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Mecânica Conci”, localizada nesta cidade e comarca de Tapurah, CLEITON PEREIRA DA FONSECA e JOÃO BATISTA DA CRUZ SILVA, vulgo “Cuia”, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, subtraíram, para si, a quantia de R$ 480,00, em moeda corrente, pertencente à vítima Neveldir Santos da Rocha. [...]

Ante o exposto, denuncio CLEITON PEREIRA DA FONSECA [...] e JOÃO BATISTA DA CRUZ SILVA [...] como incurso nos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal [...]”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – fls. 76/77).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que possui culpabilidade normal à espécie do crime cometido, nada tendo a se valorar. O réu é possuidor de maus antecedentes (executivo de pena 0002120 -73.2018.8.11.0108). No entanto, não deve ser utilizado em desfavor do acusado a fim de afastar -se o “bis in idem”, obstaculizando a dupla punição pelo mesmo fato, vez que será considerada para fins de reincidência; não se afigura viável aquilatar -se determinado fato, ao mesmo tempo, como sinalizador de maus antecedentes e catalisador do instituto da reincidência. Interpretação que resulta do conteúdo da Súmula n.o 241 do STJ. Não foram angariados nos autos maiores elementos que possam definir a sua conduta social e personalidade, de forma que reputo não ser possível valorar tais circunstâncias de forma negativa. Tratando -se de crime patrimonial, há que reconhecer que a motivação é elementar do tipo. As circunstâncias do crime não excedem o que se espera em condições normais. As consequências do delito são inerentes ao fato. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Há atenuante da confissão espontânea, porém, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência [executivo de 0002120 -73.2018.8.11.0108]. Uma vez que a reincidência é preponderante, devendo prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, nos exatos termos do art. 67 do Código Penal (HC 105.543/MS, j. 29/04/2014), a pena deve ser agravada em 01 (um) ano.

Não há causas de diminuição de pena.

Por sua vez, encontra -se presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, conforme evidenciado no bojo desta decisão, razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), diante dos fatos e fundamentos já declinados e, em consequência passo a dosá-la em 06 (seis) e 08 (oito) meses de reclusão. [...]

Atentando-se à exata proporção matemática entre a multa e as penas privativas de liberdade relativas a cada tipo penal, condeno ao pagamento de 165 (cento e vinte e sete) dias-multa. [...]

Com fundamento no artigo 33, § 2°, alínea “b”, e artigo 59 do Código Penal, considerando a reincidência do sentenciado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em REGIME FECHADO. [...]”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito – fls. 240/257)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão, ao considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, haja vista que o apelante admitiu a prática criminosa e registra uma condenação definitiva anterior por disparo de arma de fogo, transitada em julgado no dia 14.10.2016 (SEEU N.U 0002120-73.2018.8.11.0108), porém não operou a compensação, elevando a pena corporal em 1 (um) ano de reclusão.

O c
. STJ firmou entendimento no sentido de que a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (AgRg no HC 520151/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 640950/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 5.5.2021; AgRg no REsp 1904290/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.6.2021).

Nesse sentido, recentemente, decidiu esta e. Câmara:

“A
reincidência
, específica ou não, deve ser compensada
integralmente
com a atenuante da
confissão
espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência.”
(TJMT, AP N.U 0000015-91.2020.8.11.0096 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.4.2021)

Assim sendo, impõe-se compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, de modo a tornar provisória a reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
preserva-se o aumento relativo à majorante do concurso de agentes, na fração mínima de 1/3 (um terço), para totalizar a reprimenda definitiva do apelante em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, sopesada a inexistência de causas de diminuição.

Quanto ao regime inicial, a reincidência e pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos]
ensejam a manutenção do fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Segue-se
orientação jurisprudencial do c. STJ, “
in verbis
”:

“
Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Estatuto Repressor
.” (HC no 543.261/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2019)

Por fim, a condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e a análise de eventual parcelamento ou isenção, por hipossuficiência econômica, compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante posição consolidada nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP N.U 2069-12.2016.8.11.0018 e AP N.U 3151-78.2016.8.11.0018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021